Tribunal: CARF
Processo: 16349.000280/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16349.000280/2009-00
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.332 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDÚSTRIA S/A (INCORPORADA) BRF BRASIL
FOODS S/A (INCORPORADORA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos, colaciono o relatório da Resolução
no 3402-000.755, de 23 de fevereiro de 2016, in verbis:
Trata-se de Recurso Voluntário (constante de arquivo em PDF sem numeração
de páginas do processo físico) contra o Acórdão DRJ/FNS no 0727.944 de 26/03/12 constante
de fls. 497/531 (fl.565/599 na numeração digital), e exarado pela da 4a Turma da DRJ de
Florianópolis SC que, por unanimidade de votos, houve por bem “julgar improcedente” a
manifestação de inconformidade de fls. 295/335 (fls. 391/432 na numeração digital), mantendo
o r. Despacho Decisório (fls. 270/272; 366/368 na numeração digital) e respectiva informação
fiscal da DRF de Florianópolis SC, que indeferiu o Pedido Eletrônico de Ressarcimentos
(PER) no valor de R$ 1.449.231,16 trasmitido em 13/10/06 e relativo à contribuição para o
PIS/PASEP não cumulativa apurado no 3o trimestre de 2006 e respectivas Dcomps a ele
vinculadas.
A partir das memórias de cálculo fornecidas pela contribuinte, a autoridade
fiscal excluiu, dos valores informados nas linhas do Dacon indicadas, os valores referentes a:
1. Bens Adquiridos no Mercado Interno para Revenda linha 01 da ficha 06A aquisições de
produtos sujeitos à alíquota zero; 2. Aquisição no Mercado Interno de Bens Utilizados como
Insumos linha 02 da ficha 06A 2.1) aquisições de pessoas físicas; 2.2) aquisições de bens que
não se enquadram no conceito de insumo; 2.3) despesas com os serviços de fretes contratados
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000280/2009-00
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000280/2009-00

para transferências de produtos acabados entre filiais; 2.4) aquisições de bens sujeitos à
alíquota zero; 2.5) notas fiscais cujo CFOP não representa operação de aquisição de bens e
nem outra operação com direito a crédito; 2.6) IPI recuperável constante das notas fiscais de
aquisição. 3. Serviços Utilizados como Insumos Ficha 06A Linha 03 3.1) aquisições de pessoas
físicas; 3.2) aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo, tais como
animação/sonorização ou serviço de produção audiovisual; 3.3) os valores das notas fiscais
Notas fiscais cujo CFOP não representa operação de aquisição de serviços e nem outra
operação com direito a crédito. 4. Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa
Jurídica Ficha 06A Linha 05; 4.1) despesas com locação de imóvel residencial; 4.2) aluguéis
pagos a pessoas físicas, que se referem a aluguéis de imóveis rurais, que não se enquadram no
conceito de prédios; 4.3) notas fiscais cujo CFOP não representa pagamento de aluguéis e
nem outra operação com direito a crédito nesta linha, tais como serviço de frete e carreto; 5.
Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica Ficha 06A
Linha 06 5.1) aluguéis de veículos de carga, que não são máquinas e nem equipamentos
utilizados na atividade da empresa; 5.2) notas fiscais que não representam aluguel de
máquinas e equipamentos e nem outra operação com direito a crédito, como por exemplo,
serviço de copiadora (xerox). 6. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
Ficha 06A Linha 07 6.1) pagamentos a pessoas físicas; 6.2) pagamentos relativos a SERVIÇO
CARGA E DESCARGA (TRANSBORDO), SERVIÇO MONITORAMENTO, SERVIÇO
PORTUÁRIO e outros cujo CFOP não se referem à armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda. Também foram glosados os valores informados a título de: 7. Créditos
Presumidos Atividades Agroindustriais linha 25 Dos valores declarados nessa linha, da
memória de cálculo entregue foram glosados os valores das notas fiscais “cujos CFOPs não
representam aquisições”, identificadas na listagem elaborada pela autoridade fiscal (item
4.3.8 do relatório) contendo na coluna alíquota a informação "Não se aplica” ou zero. E, nos
termos do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, aos valores das aquisições foram aplicadas: a
alíquota de 0,99% (60% de 1,65%) para os insumos de origem animal classificados nos
Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e a alíquota de 05775% (35% de
1,65%) para os demais insumos. 8. Aquisição no Mercado Externo de Bens Utilizados como
Insumos linha 02 da ficha 06B foram glosados os valores: 9. Créditos Extemporâneos 9.1) das
aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo, no caso, as partes de
máquinas e peças de reposição de elevado valor, que deveriam ter sido imobilizadas em
função do aumento do tempo de vida útil do bem que a substituição da peça proporciona; 9.2)
os valores das importações cujos CFOP denotam operações sem direito de gerar créditos a
descontar de PIS/Pasep e Cofins nesta linha, como por exemplo 3551 Compra de bem para o
ativo imobilizado, 3556 Compra de material para uso ou consumo e 3949 Outra entrada de
mercadoria ou prestação de serviço não especificada; 9.3) os valores do IPI recuperável
constante das notas fiscais de aquisição; Foram glosados da base de cálculo do crédito do
período em questão os valores que se referem à base de cálculo de créditos de outros períodos
de apuração – valores constantes das planilhas de ajustes contábeis, apresentadas pela
contribuinte. Assim, as informações relativas a créditos constantes das planilhas relativas a
ajustes contábeis das entradas forma desconsideradas do cálculo dos créditos, sendo
consideradas apenas as informações relativas às notas fiscais informadas nas memórias de
cálculo. Do Recalculo dos Saldos das Ficha 25B A autoridade fiscal informa que em razão das
correções realizadas nas fichas 06A e 06B da Dacon, restou saldo a pagar da Contribuição
para o PIS. Tendo em vista que tal saldo devedor, decorrente de glosa de créditos, não foi
declarado em DCTF, necessário o lançamento através de auto de infração. Acrescenta que o
auto de infração poderá incluir, ainda, a análise das saídas tributadas com algum tipo de
incorreção, não analisadas neste processo, e pode resultar alteração dos valores das linhas 1
a 5 da ficha 25. Da mesma forma a decisão da 4a Turma da DRJ de Florianópolis SC, houve
por bem “julgar improcedente” a manifestação de inconformidade, mantendo o r. Despacho
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000280/2009-00

Decisório e respectiva informação fiscal da DRF de Florianópolis SC, aos fundamentos
sintetizados em sua ementa exarada nos seguintes termos:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
ANO-
CALENDÁRIO: 2006
MULTA DE MORA. RESPONSABILIDADE. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA.
Em sendo a sucessora responsável pelos créditos tributários da sucedida,
cabível é exigir daquela a multa de mora aplicável aos tributos por esta não recolhidos
oportunamente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2006
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO.
DACON.
A apuração dos créditos das Contribuições para o PIS e da Cofins, não
cumulativas, é realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a autoridade
tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a inclusão, na base de cálculo
desses créditos, de custos e despesas não informados ou incorretamente informados neste
demonstrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP ANO-CALENDÁRIO:2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao
enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua
escrituração na contabilidade como custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da contribuição para o PIS, somente são
considerados como insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e
lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de serviços
ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa
jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de
bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa em lei, o contribuinte não tem direito a créditos da
Contribuição para o PIS não-cumulativa sobre as aquisições de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição; nos casos de isenção, somente quando os bens sejam
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição.
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000280/2009-00

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. INSUMOS. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As partes e peças adquiridas para manutenção de máquinas e equipamentos
para que possam ser consideradas como insumos, assim permitindo a apropriação do crédito
decorrente de suas aquisições, devem ser consumidas em decorrência de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação e, ainda, não podem representar acréscimo de vida
útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES.
CONDIÇÃO DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS, as despesas
com serviços de frete somente geram crédito quando: o serviço consista de insumo; o frete
contratado esteja relacionado a uma operação de venda, tendo as despesas sido arcadas pelo
vendedor; o frete contratado esteja relacionado a uma operação de aquisição de insumo,
tendo as despesas sido arcadas pelo adquirente.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CRÉDITO
PRESUMIDO.
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS, a natureza do
bem produzido pela empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada para fins
de aferir seu direito ao aproveitamento do crédito presumido, já no cálculo do crédito deve ser
observada a alíquota conforme a natureza do insumo adquirido.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
APURAÇÃO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
A adoção do regime de competência na apuração da Contribuição para o Pis e
dos correspondentes créditos da não cumulatividade decorre da legislação tributária, sendo,
portanto, de observação obrigatória pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não
Reconhecido
Nas razões de Recurso Voluntário (fls. 609/657 da numeração digital)
oportunamente apresentadas, a ora Recorrente sustenta que a reforma da r. decisão recorrida
e a legitimidade do crédito compensando, tendo em vista: a) preliminarmente a conexão do
presente processo com os processos que indeferiram os pedidos de restituição e compensações
de PIS e COFINS que deveriam ser julgados em conjunto; b) que as glosas decorrentes da
diferença entre DACON e memória de cálculo são improcedentes, haja vista que decorrem de
equívoco por parte da Recorrente na elaboração das memórias de cálculo, além do fato de que
a r. autoridade fiscal, ao realizar as glosas, não analisou detidamente as mercadorias
glosadas e sua caracterização como insumo, para fins de possibilitar o creditamento; c) a
nulidade da r. decisão da DRJ, sem análise dos esclarecimentos e a documentação acostada
que justificariam as supostas divergências ou analisada a pela Recorrente no decorrer do
processo; d) que a suposta a divergência entre as memórias de cálculo apresentadas e os
DACON's decorreria de simples erro na migração de dados contábeis para planilhas, e que a
comprovada regularidade da apropriação dos créditos do PIS e COFINS com base nos
balancetes de verificação, torna insubsistentes os lançamentos e a r. decisão que os manteve;
e) que as restrições ao creditamento das contribuições prender-se-iam a uma indevida
interpretação restritiva do conceito de insumos da atividade da Recorrente; f) depois de tecer
considerações sobre as diferenças da não cumulatividade no IPI, ICMS e nas contribuições
sociais sobre o faturamento e sua aproximação ao conceito de custo e despesas operacionais,
que os referidos créditos se enquadrariam perfeitamente no conceito de insumos, na
conceituação da legislação do PIS e da COFINS conforme reconhecido nas decisões de
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000280/2009-00

consulta e decisões da própria SRF e do Poder Judiciário que cita, g) que em sua impugnação
já demonstrou que os CFOP's n° 1931 e 2931 correspondem a operações de serviços de
transporte realizado de insumos adquiridos e das mercadorias industrializadas, e que as notas
fiscais emitidas com o CFOP n° 1124 referem-se a serviços de abate e processamento
prestados pela empresa ARANTES ALIMENTOS LTDA., motivo pelo qual o creditamento
nestas operações seria válido, eis que referem-se a serviços de abate de aves e gado e
processamento de carne destinada à exportação para oriente médio e conforme os requisitos
do mercado internacional; h) relativamente a glosa dos fretes de produtos acabados, relativos
às transferências realizadas entre os estabelecimentos da empresa em caminhões refrigerados
são absolutamente imprescindíveis à atividade e à geração de receita da Recorrente,
constituindo-se em verdadeiro insumo, motivo pelo qual devem ser julgadas improcedentes as
glosas realizadas; i) no que toca ao material de embalagem (pallets, filme plástico, dentre
outros) também consubstanciam insumos indispensáveis as operações e transportes das
mercadorias industrializadas vez que os pallets são estruturas nos quais as mercadorias
produzidas pela Recorrente são empilhadas e embaladas com filme plástico, viabilizando o seu
transporte, o seu posicionamento nos caminhões ou mesmo nos contêineres, de modo a
garantir a segurança do transporte e, sobretudo, para garantir a qualidade do produto final e
portanto são insumos necessários para a venda do produto final e, portanto, para as
atividades da empresa tal como reconhecido pela Jurisprudência; j) igualmente os serviços de
carga, descarga e transbordo, de lavagem e higienização de uniformes/indumentárias, de
inspeção sanitária e de armazenagem dos produtos, são indispensáveis à realização da
atividade da Recorrente e necessários à geração de receita conferem direito a crédito; l)
insumos importados, as partes e peças de reposição de máquinas destinadas à produção de
alimentos, por serem importados com o recolhimento do PIS e da COFINS conferem direito a
crédito; m) "bens adquiridos para a revenda" e "bens utilizados como insumos", adquiridos à
alíquota zero também geram direito de crédito; n) que os créditos presumidos foram
regulamente apropriados utilizando o percentual de 60%, nos termos do art. 8° § 3o, inc. I da
Lei n° 10.925/2004; que os descontos incondicionados não se incluem na base de cálculo do
PIS e da COFINS; o) a ilegalidade da exigência da multa punitiva da sucessora tributária.
O Julgamento foi convertido em diligência através da Resolução de fls.684/692
(numeração digital), determinando o Colegiado o retorno à autoridade preparadora, para que
seja esclarecida a participação de cada bem glosado pela Autoridade Fiscal que entendeu não
se enquadrar no conceito de insumo, no processo produtivo da empresa, ainda como, que seja
efetuado descritivo minucioso do referido processo, a fim de que sejam constatados o emprego
dos referidos bens e direitos no processo produtivo, aquilatando sua participação em relação
ao produto final. Ademais, solicitou-se que, ao efetuar estas constatações, a autoridade
preparadora elaborasse um parecer conclusivo que possibilite a identificar cada custo/despesa
elencados, para fins de uma análise jurídica deste Colegiado, quanto à participação de cada
bem ou direito no processo produtivo do contribuinte em questão.
Determinou-se também que da conclusão da diligência deveria ser dada ciência
à contribuinte, abrindo-lhe o prazo de trinta dias para, querendo, pronuncia-se sobre o feito.
A DRJ Florianópolis intimou o contribuinte (fls.698/719 da numeração digital)
para, no prazo de 10 (DEZ) dias, apresentar os seguintes documentos e esclarecimentos na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis:
1) Descrição minuciosa do processo produtivo/comercial da citada sucedida à
época dos fatos, informando os insumos utilizados em cada etapa com as respectivas
classificações fiscais de acordo com as posições da NCM, identificando quando se tratam de
matéria-prima, produtos intermediários ou embalagens. Informar as normas legais específicas
em que se baseou o contribuinte para o aproveitamento dos créditos.
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000280/2009-00

2) Com relação a cada bem ou serviço citado abaixo, esclarecer a participação
de cada um no processo produtivo da empresa, identificando a etapa onde é utilizado e para
que finalidade: (remeto às fls. 699/719 para o rol integral dos itens)
O Recorrente se manifestou em fls.724/742 informando que houve
descumprimento da Resolução de fls. 684/692, já que a Administração Tributária deveria
elaborar o descritivo dos processos comerciais e produtivos do Contribuinte, determinando a
participação e relevância de cada um dos itens glosados nesses processos. Além disso, juntou
documentos técnicos descritivos do processo produtivo e comercial, reiterando pelo
cumprimento da Resolução e posterior manifestação do Contribuinte.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF converteu o
julgamento em diligência para que o processo ficasse sobrestado até o julgamento definitivo
dos PAFs no 11516.721279/2011-36 e no 11516/721278/2011-91.
O processo foi apensado ao processo no 16349.000272/2009-55, por
consequência, foi devolvido ao CARF e, posteriormente, sorteado a este relator como apenso
ao processo acima citado.
É o breve relatório.
VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
A recorrente alega nulidade da decisão da DRJ em razão da falta de análise da
documentação acostada que comprovaria o erro entre o DACON e as memórias de cálculo –
(Glosas Indevidas), observo que a recorrente apresentou os motivos da divergência entre as
memórias de cálculo e o DACON, bem como acostou cópias dos balancetes de verificação do
período e planilhas que demonstram o adequado lançamento das informações no DACON.
Pela simples leitura da decisão recorrida, resta evidente que houve análise dos
documentos acostados pela recorrente no momento da interposição da manifestação de
inconformidade e que a DRJ entendeu não serem suficientes para lastrear seu pleito, conforme
trecho da decisão que abaixo transcrevo.
Dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal competente para, originariamente,
analisar e decidir sobre o direito da contribuinte, a fim de verificar a procedência do
crédito pedido, por ela declarado em Dacon, solicitou a memória de cálculo dos
diversos valores lá informados, conforme as linhas de que dispõe o tal demonstrativo.
As informações presentes nas citadas memórias de cálculo foram cruzadas com as
informações constantes dos livros Registro de Apuração do ICMS de cada filial.
Informa autoridade fiscal que todas as notas fiscais confirmadas nos referidos livros
foram consideradas no cálculo do crédito e que, dessa forma, apenas as notas fiscais
cujas informações não foram apresentadas na memória de cálculo ou que de fato não
se enquadravam nas hipóteses de creditamento permitido é que foram glosadas.
A autoridade fiscal, considerando que a memória de cálculo fornecida continha os
registros das notas fiscais de todas as operações de entrada incluídas pela contribuinte
no cálculo do crédito pleiteado e que estas teriam ocorrido e foram incluídas pela
contribuinte no cálculo de seu crédito conforme lá registradas (CFOP e valores), em
verificando que os valores declarados em cada linha do demonstrativo não
correspondiam aos informados na memória de cálculo: (i) glosou a diferença a maior
no Dacon, por considera-la resultante da inclusão na base de cálculo de operações não
comprovadas, já que decorrentes de notas fiscais não registradas pela empresa; (ii) em
sendo os valores do Dacon iguais aos da memória de cálculo, os manteve por aceita-
los como verdadeiros, já que registrados; (iii) em sendo menores, manteve os valores
do Dacon por presumi-los verdadeiros e por ter sido este o valor pedido. Esclarece a
autoridade fiscal que “a totalização dos itens de notas fiscais presentes na memória de
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000280/2009-00

cálculo e admitidos como geradores de crédito em cada linha do Dacon, tendo como
limite superior o VALOR INFORMADO NO DACON é que constitui o VALOR
RECONHECIDO”.
Resumindo, a autoridade fiscal reconheceu o crédito em relação à totalização dos
itens de notas fiscais registradas na memória de cálculo e admitidos como geradores
de crédito em cada linha do Dacon, tendo como limite superior o valor informado na
respectiva linha do Dacon, haja vista, à evidência, não poder conceder crédito maior
do que foi apurado pelo contribuinte.
O procedimento fiscal foi o correto, pois é justamente a memória de cálculo o
instrumento através do qual o contribuinte, quando intimado para tanto, deve
demonstrar ao Fisco de forma individualizada e precisa todos os valores incluídos na
composição do valor que declarou em cada linha do Dacon para fins de análise da
pertinência e existência do crédito pretendido, sob pena de não ter reconhecido o
crédito, tal como lá declarado. Assim, no âmbito de um procedimento fiscal de análise
de direito creditório, ante o fim colimado com a sua solicitação, tal instrumento
vincula o contribuinte perante o fisco.
De outro turno, em havendo dúvidas quanto ao crédito, a memória de cálculo, assim
como o Dacon e a escrituração contábil da empresa, somente faz prova a favor do
contribuinte, quanto à existência do direito que declare, se calcada em documentos
fiscais.
O Dacon e a memória de cálculo, bem como os registros contábeis da empresa, não
consistem de documentos fiscais; tendo-se como tal aquele que tem como
característica que lhe é própria, decorrente de sua oficialidade e obrigatoriedade, a
presunção, embora relativa, de veracidade, como ocorre com a nota fiscal. Em
verdade, tais documentos, cada um com suas características próprias, consistem de
documentos elaborados pelo contribuinte cujos registros e declarações, para os fins e
os efeitos que se pretenda perante o fisco, devem estar calcados em documentos
fiscais, ou seja, nas notas fiscais representativas das operações que representam.
Em última análise, portanto, a comprovação do crédito declarado em Dacon não se dá
pela sua simples declaração, assim como a comprovação das operações lançadas na
memória de cálculo ou nos registros contábeis não se dá pelo seu simples lançamento.
Destarte, como dito no item 4 deste voto, o crédito declarado pelo contribuinte,
somente resta efetivamente comprovado se este lograr comprovar a ocorrência e a
natureza de cada uma das despesas e encargos incluídos em sua base de cálculo, o que
se dá por meio das notas fiscais representativas destas.
Como visto, a contribuinte, manifesta-se contra a presente glosa aduzindo que os
valores informados na memória de cálculo não representam, como deveriam (a teor
do que foi demandado na intimação fiscal), a composição dos valores declarados no
Dacon.
Ocorre que a contribuinte limita-se a alegar, sem, no entanto, minimamente laborar no
sentido de comprovar tal alegação. Destarte, não basta o contribuinte vir em sede de
Manifestação de Inconformidade alegando que, ante a divergência verificada pela
fiscalização entre declarações por ela própria prestadas, válida seria aquela declaração
que lhe convém, principalmente se esta declaração se referir a direito creditório, cuja
comprovação está a seu cargo.
Bem, certo é que para comprovar que os valores gerados do crédito são, efetivamente,
os declarados no Dacon, cabia à interessada demonstrar/comprovar, por meio de
documentos hábeis e suficientes pata tanto, que estes valores, e não os consignados na
memória de cálculo, é que correspondem aos reais montantes de suas operações.
Diante dessas considerações, afasto a preliminar de nulidade suscitada pela
recorrente.
Antes de entrarmos efetivamente nos capítulos de mérito do recurso, entendo
que o julgamento deva ser convertido em diligência para sanar dúvidas intransponíveis em
relação ao capítulo denominado “Diferença entre DACON e Memórias de cálculo – Glosas
Indevidas”, explico:
Alega a recorrente que:
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000280/2009-00

...as glosas decorrentes da diferença entre DACON e memória de cálculo são
improcedentes, haja vista que decorrem de equívoco por parte da Recorrente na
elaboração das memórias de cálculo, além do fato de que a r. autoridade fiscal, ao
realizar as glosas, não analisou detidamente as mercadorias glosadas e sua
caracterização como insumo, para fins de possibilitar o creditamento. A glosa se deu,
exclusivamente, pela inconsistência entre os valores constantes na planilha
apresentada e os valores informados em DACON, sem que fosse oportunizado à
Recorrente prestar esclarecimentos sobre a referida divergência ou analisada a
documentação acostada pela Recorrente no decorrer do processo.
Quando intimada a apresentar memória de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS,
a Recorrente realizou a migração dos dados contábeis para planilhas, as quais
entregou à r. autoridade fiscal. Contudo, para a surpresa da Recorrente, a migração
de dados se deu de forma equivocada, haja vista que diversas informações foram
perdidas. Em razão disso, as memórias de cálculo apresentadas à fiscalização não
refletiram fielmente a apuração dos créditos do PIS e da COFINS.
A fim de demonstrar a regularidade dos creditamentos com base na escrituração
contábil, a Recorrente apresentou cópia dos balancetes de verificação do período, bem
como planilhas que demonstram o adequado lançamento de informações nas linhas
dos DACON's (Doc. 02 - anexo à Manifestação de Inconformidade). Tais documentos
não foram analisados pelo acórdão recorrido que se limitou a afirmar o acerto do
lançamento.
Demonstrada que a divergência entre as memórias de cálculo apresentadas e os
DACON`s decorre de simples erro na migração de dados contábeis para planilhas,
bem como comprovada a regularidade da apropriação dos créditos da COFINS com
base nos balancetes de verificação, deve ser reformado o acórdão recorrido para ser
reconhecida a improcedência das glosas efetuadas pela r. autoridade fiscal.
Analisando a decisão da DRJ resta evidente que para aquele colegiado a
apresentação de balancetes de verificação e planilhas demonstrativas do alegado erro não eram
indícios suficientes para provar a veracidade das alegações. Em sua opinião, a recorrente
deveria acostar as notas-fiscais referentes ao período, conforme se constata pelo trecho abaixo
reproduzido.
O Dacon e a memória de cálculo, bem como os registros contábeis da empresa, não
consistem de documentos fiscais; tendo-se como tal aquele que tem como
característica que lhe é própria, decorrente de sua oficialidade e obrigatoriedade, a
presunção, embora relativa, de veracidade, como ocorre com a nota fiscal. Em
verdade, tais documentos, cada um com suas características próprias, consistem de
documentos elaborados pelo contribuinte cujos registros e declarações, para os fins e
os efeitos que se pretenda perante o fisco, devem estar calcados em documentos
fiscais, ou seja, nas notas fiscais representativas das operações que representam.
Em última análise, portanto, a comprovação do crédito declarado em Dacon não se dá
pela sua simples declaração, assim como a comprovação das operações lançadas na
memória de cálculo ou nos registros contábeis não se dá pelo seu simples lançamento.
Destarte, como dito no item 4 deste voto, o crédito declarado pelo contribuinte,
somente resta efetivamente comprovado se este lograr comprovar a ocorrência e a
natureza de cada uma das despesas e encargos incluídos em sua base de cálculo, o que
se dá por meio das notas fiscais representativas destas.
Contudo, tenho uma visão diferente da esculpida na decisão recorrida. Entendo
que a recorrente aportou, quando da interposição da manifestação de inconformidade,
documentos que sugerem uma probabilidade de veracidade de suas alegações.
O Fisco glosou diferenças entre o DACON e a memória de cálculo apresentada
pelo sujeito passivo. A recorrente afirma que a diferença se deu em virtude de erro na migração
dos dados e que diversas informações foram perdidas. Apresenta como prova cópia dos
balancetes de verificação do período, bem como planilhas que demonstram o adequado
lançamento de informações nas linhas do DACON.
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000280/2009-00

Não posso deixar de admitir que as alegações da recorrente geraram grande
dúvida, o que impossibilita meu julgamento nesta assentada. Acontece que os documentos
acostados aos autos após a fase inquisitória não passaram pelo clivo da fiscalização. Em outras
palavras, não se pode atestar a autenticidade dos documentos apresentados pela recorrente
nesta fase processual.
Diante desse fato, entendo que as alegações e as provas produzidas pela
recorrente devem ser analisadas com mais profundidade pela Unidade Preparadora, pois
observo verossimilhança nos fundamentos jurídicos acostados aos autos.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o órgão de
origem avalie a autenticidade dos documentos acostados aos autos quando da interposição da
manifestação de inconformidade, analise a existência dos créditos pleiteados, e, caso existam,
se foram utilizados em outro pedido de ressarcimento ou de compensação.
Depois de realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando a recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos,
nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital